Tribunal: TJDFT
Processo: 0743735-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743735-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Barbosa de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução no 0700543-84.2019.8.07.0014 deferiu a penhora de fração ideal de um imóvel, nos seguintes termos: “1. Defiro a penhora da fração ideal pertencente à parte executada (50%) referente ao imóvel objeto da certidão de ônus juntada no ID: 195066154 ("R-5-36.307"). 2. Expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação e intimação, condicionado ao recolhimento das custas pertinentes (Ofício-circular n. 221/GC) pelo exequente, em quinze dias, ficando desde já nomeada a parte executada para o cargo de fiel depositária. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a penhora ordenada, sob o argumento de que a execução já está garantida pela penhora no rosto dos autos do Processo 0714019-16.2019.8.07.0007. Defende a impenhorabilidade da fração ideal do imóvel, alegando que se trata de bem de família. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser conhecido. No caso, a r. decisão agravada, ao acolher pedido do Exequente, determinou a penhora de 50% do imóvel situado na QS-04, Conjunto 8, Lote 2, Setor Habitacional Riacho Fundo. O Executado deixou de impugnar o deferimento da penhora nos autos de referência e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, o Juiz a quo ainda não analisou as questões abordadas no presente recurso, razão pela qual esta Corte não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) g.n. Por estas razões, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora